Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprova a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, correta a condenação penal pela prática dos crimes dispostos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e com restrição de liberdade), e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), por duas vezes, em concurso formal.

2. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente, já que se projetaram para além do tipo penal incriminador, pois além de alguns bens subtraídos não terem sido recuperados, a vítima ainda teve que arcar com os reparos dos danos produzidos nos veículos roubados.

3. No tocante às circunstâncias do crime, a jurisprudência admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

4. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena. Entretanto, apesar de redimensionada a pena-base, a pena definitiva manteve-se no mesmo quantum estabelecido pelo sentenciante.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para readequar a pena-base para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sem alteração da pena definitiva, que foi mantida em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.